Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-49.2021.8.11.0110
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000710-49.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NESERLEI FERREIRA LIMA - CPF: 006.456.031-71 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARLINDO SANTANA DA COSTA - CPF: 451.811.011-00 (VÍTIMA), IONETO JOSE DA HORA - CPF: 042.569.625-14 (VÍTIMA), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (ASSISTENTE), NEMIA ALVES FERREIRA - CPF: 062.145.071-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. REQUER A CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Descabe decreto absolutório se o conjunto fático-probatório aponta com segurança, a prova da existência da infração penal e sua correspondente autoria, especialmente, se a vítima e as testemunhas demonstram segurança e coerência ao apontar o Apelante como o autor do crime de Furto.

2.

Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse da
res furtiva
para o agente, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição, sendo prescindível que infrator desfrute desta posse de maneira mansa e pacífica ou desvigiada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada
pela MM. ª Juíza de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Campinápolis-MT
, que
absolveu
o ora apelado,
NESERLEI FERREIRA LIMA
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, da imputação relativa ao cometimento do crime de
Furto
, tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em suas
razões
recursais, o
Ministério Público
, aduz que as provas são suficientes para alicerçar o édito condenatório. (Id. 179504420)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 179504424).

A
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme se vê do sumário que segue transcrito (Id. 184645651).

“
Apelação Criminal
- Furto [art. 155, caput, do Código Penal] – sentença absolutória - irresignação ministerial – Pretendida condenação do apelado, ao argumento de existência de provas robustas - procedência - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimento do policial – valor probante – parte da res furtiva encontrada na residência do réu - inversão do ônus da prova – reforma do decisum que se impõe -
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

NESERLEI FERREIRA LIMA
foi denunciado pela prática da conduta descrita no art. 155,
caput,
do Código Penal, porque no dia
02.11.2017
, subtraiu, pra si, coisa alheia móvel consistente em 1 carrinho de mão e compartimento de carga em lata sem pintura com pneu de borracha, avaliado em R$ 130,00 em prejuízo da vítima
Ioneto José da Hora
, bem como 3 sacos de cimento, não avaliados, em prejuízo da vítima
Arlindo Santana da Costa.

Após regular trâmite, ele foi absolvido, em razão da insuficiência probatória.

Embora, tenha, a d. Magistrado, entendido que as provas colhidas em juízo não teriam sido suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, vejo que, ao contrário, o conjunto probatório, contém elementos de convicção suficientes à condenação relativos, não só, à existência do crime, como também, à autoria por parte do apelado. Vejamos:

Na fase extrajudicial
Neserlei Ferreira Lima
, contou que ficou surpreso ao saber que o carrinho furtado estava em sua residência, alegou que desconhecia os rastros de cimento. Afirmou que, imaginava que a pessoa de
Gonçalo
poderia ter sido o autor do crime de furto, pois viu ele, caminhando em companhia com
Alexsander
em frente a sua residência. Ao ser indago o porque os indivíduos indicados, seriam o autor do furto,
Neserlei
limitou-se a dizer “
Você não conhece a figura, ele tem capacidade para tudo, não tem dó de ninguém”
. Por fim, disse que permaneceu em sua residência boa parte da noite do dia anterior ao furto, sendo que saiu por volta das 20 horas da noite, em direção a casa de sua tia
Maria José.

(Id. 179503224-Pg.27)

Não foi possível realizar seu interrogatório, porque ele não foi localizado.

Por sua vez, temos que, na fase extrajudicial,
Alexander Hiago Rosa Soares
(pessoa indicada por
Nesrelei
como autor do furto), afirmou que não esteve caminhando na rua em companhia de Gonçalo, e declarou que ficou sabendo mediante comentários de populares na rua, dando conta que “
Ravengar” (
Neserlei)
furtou o saco de cimento furado, deixando rastro até à casa dele. (Id. 179503224-Pg.53)

No mesmo sentido, são as declarações de
Maria José da Silva
, tia de
Neserlei
, que na delegacia de polícia, afirmou que
Neserlei,
nunca foi em sua casa, seja de noite ou dia. (Id. 179503224)

A vítima
Ioneto José da Hora
, pedreiro, contou na delegacia, que estava trabalhando na residência do Sr.
Arlindo
e que ao chegar no local, por volta das 7:40 da manhã, notou a ausência de seu carrinho de mão e 3 sacos de cimento, de propriedade de
Arlindo
. Declarou que então, ele e seu ajudante
Nemias,
foram atrás dos objetos furtados, por meio dos “rastros” de cimento furado e encontraram nos fundos do terreno da casa de
Nerslei
. Assim, imediatamente pegou o carrinho e regressou para o local da obra.

Em juízo, a referida testemunha confirmou os fatos narrados em sede inquisitiva, confirmando que o carrinho de mão furtado estava no fundo da residência de
Nerslei
, bem como ainda informou que, após o furto, recebeu informações de que
Nerslei
. fez a venda dos sacos de cimento, pelo valor de R$ 10,00 cada.

A corroborar com o depoimento da vítima, a testemunha
Nemia Alves Ferreira
, ajudante de
Ioneto,
declarou que

notou a ausência do carrinho de mão, sendo que seguiram os rastros e encontraram no fundo das residências de
Neserlei,
confirmou que ao verem os objetos furtados, pegou o carrinho de volta, e então registraram o Boletim de Ocorrência.

A vítima,
Arlindo Santana da Costa
, igualmente, em juízo, afirmou que
Ioneto
lhe ligou contando sofre o furto dos objetos, e que, o orientou a estar registrando o boletim de ocorrência.

O policial militar,
Flavio Cavalcante Araújo Leal,
tanto na fase administrativa como judicial, relatou que a equipe foi procurando pelo Sr.
Ioneto
, narrando que seus 3 sacos de cimento e 1 carrinho de mão da obra, foram furtados na obra que estava trabalhando, de propriedade de seu
Arlindo Santana.
Narrou que o Sr.
Ioneto
contou a eles que seguiu os “rastros” de cimento, e que este rastro seguia até a residência de
Nerslei
,
local onde pode visualizar, aos fundos, o carrinho de mão. (Id. 179503224-Pg.13)

Pois bem.
As provas produzidas autorizam a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Isso porque,
vejo que nos autos a vítima
Ioneto
foi enfática ao longo de todo o processo instrutório, em apontar claramente que viu um dos objetos furtados, na residência de
Nerslei
, sendo este fato, foi confirmado pela testemunha
Nemia,
e corroborados pelo depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência e da outra vítima
Arlindo.

Não se pode ignorar, que a versão sustentada por
Nerslei,
que muito embora só ouvido na fase extrajudicial, seria a de que alguém teria colocado os referido objetos furtados em sua residência, com o intuito de culpa-lo. Todavia, além de
Nerslei
não ter apresentado, justificativa plausível para imputar
Alexsander
à pratica do furto, sua versão diverge dos outros elementos de prova, como o depoimento de sua tia
Maria José
em que declarou que ele não foi visita-la, e de
Alexsander
, que, igualmente negou ter praticado o furto.

Além disso, é cediço que a apreensão do agente em poder da “
res furtiva
” gera presunção de sua responsabilidade do crime, sobretudo quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte vínculo entre a autoria e o evento criminoso, principalmente quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos;

Oras, diante do farto conjunto fático-probatório assinalando a responsabilidade do apelante no episódio criminoso, e considerando, como visto acima, que a defesa técnica
não
logrou êxito em demonstrar ou trazer elementos mínimos que fizessem brotar alguma dúvida no espírito do julgador – em descompasso com a lição do art. 156 do CPP –, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

Consigne-se, por fim, que no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, porquanto o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa técnica demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. A propósito, é o que se extrai da leitura do art. 156 do CPP,
ad litteram: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Nesse sentido, trago decisões deste E. Tribunal de Justiça:

(...)
Não cabe a absolvição do crime de furto, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a participação do agente na empreitada criminosa (...)”. (N.U 0003230-07.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

“(...)
Se a materialidade e a autoria do delito de furto ficarem comprovadas pelos depoimentos seguros e harmônicos prestados pela vítima, aliados aos depoimentos dos policiais e das demais testemunhas, configurado está o delito tipificado no art. 155 do Código Penal, pouco importando se não existe o reconhecimento formal do indivíduo pela vítima.
A negativa de autoria isolada, não se mostra suficiente, por si só, para absolver o acusado, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis a respaldá-la, capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra da vítima (...)”. (N.U 0000110-05.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Com tais considerações, entendo por
plenamente configurado o delito de furto
.

Assim, passo a dosimetria do crime previsto no art. 155,
caput
do CP.

O tipo penal incriminado prevê pena de reclusão de
1 a 4 anos e multa.

Na primeira fase, fixo a pena basilar em 1 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, razão pela qual estabeleço a pena intermediária
em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não encontra-se presentes nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pela qual fixo a pena definitiva do condenado em
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
.

Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, por se tratar de réu reincidente (art. 33, §2º, alínea “c”).

Cabível na espécie a substituição da pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direito,
de acordo com artigo 44, § 2º, do Código Penal, uma vez presentes os requisitos legais, cabendo ao Juízo da Execução defini-la de acordo com as especificidades da Comarca.

Por todo o exposto,

em
consonância
com
o parecer
da PGJ,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual,
para condenar
Neserlei Ferreira de Lima
como autor do crime de
Furto Simples,
à pena de
1 ano
de
reclusão,
em regime inicial
aberto,
substituída por
uma restritiva de direito
, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal,
e
pagamento de
10 dias-multa,
a unidade no mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024